Tribunal: TJSP
Processo: 2222997-90.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Onda Verde. Pretensão destinada à declaração de inconstitucionalidade do inciso II do artigo 4o e artigo 5o, da Lei no 1.536, de 14 de maio de 2018, do Município de Onda Verde, que "dispõe sobre a organização e a atuação do Sistema de Controle Interno no Município e dá outras providências". Dispositivos que instituem função de confiança para o

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Onda Verde. Pretensão destinada à declaração de inconstitucionalidade do inciso II do artigo 4o e artigo 5o, da Lei no 1.536, de 14 de maio de 2018, do Município de Onda Verde, que "dispõe sobre a organização e a atuação do Sistema de Controle Interno no Município e dá outras providências". Dispositivos que instituem função de confiança para o desempenho da atividade de coordenação da Controladoria Interna. Inadmissibilidade. Função que não possui atribuição de assessoramento, chefia ou direção. Necessidade de criação de cargo de provimento efetivo. Incidência do Tema de Repercussão Geral no 1.010/STF. Vício material caracterizado. Ofensa aos arts. 35, 111; 115, incisos II e V; e 150, todos da Constituição Estadual/SP. Inconstitucionalidade do inciso II, do artigo 4o e artigo 5o, da Lei no 1.536, de 14 de maio de 2018, do Município de Onda Verde, observada, no entanto, a natureza alimentar e irrepetível das verbas pagas, bem como a modulação dos efeitos da presente decisão. Precedentes.
AÇÃO PROCEDENTE, com modulação de efeitos.